Tribunal: TJDFT
Processo: 0712806-42.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA E/OU REVISÃO DE PARCELAS. OBEDIÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS (PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar, na data de 09/10/23, a resilição dos contratos prestamistas vinculados às cédulas de crédito n° 19511537, 20538420, 21173654, 21520552, 21658005, celebrados entre as parte e condenar a instituição ré a restituir à autora o valor de R$ 12.027,52 (doze mil, vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos).
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de rescisão contratual. Narrou que contraiu empréstimo bancário junto à instituição requerida com cobertura de seguro prestamista. Ressaltou que o contrato previa a possibilidade do cancelamento "a qualquer tempo” do referido seguro com a devolução do prêmio pago no período. Pontuou que, ao se dirigir à agência bancária para solicitar o cancelamento, a ré exigiu que fosse apresentado um avalista para o empréstimo, para assim, cancelar o seguro. Afirmou que que a postura da requerida contrariou a Resolução 439 do CNSP/SUSEP. Asseverou que não deseja mais prosseguir com o seguro e requereu o seu devido cancelamento com a devolução das parcelas proporcionais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57075143). Contrarrazões apresentadas (ID 57075148).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da exigência de apresentação de garantia quando do cancelamento do seguro prestamista e na alegação de impossibilidade de devolução dos valores.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que a contratação do seguro prestamista indica reciprocidade, o que permitiu ao autor um contrato com taxa de juros reduzida/flexibilizada, conforme parágrafo quinto da referida avença. Ressaltou que, para fins de cancelamento do seguro prestamista deve ser apresentado avalista, de acordo com o inciso III da mesma cláusula. Pontuou que não há óbice para alteração contratual, contudo, a repactuação incorrerá na majoração da taxa de juros, conforme previsão contratual. Asseverou que que a resolução que autorizava o cancelamento do seguro prestamista foi revogada pela Resolução CNSP 439/22, sendo que, no presente caso, para o cancelamento do referido seguro, foi apresentada a opção de avalista como nova garantia. Afirmou que o cancelamento do seguro acarreta o vencimento antecipado da dívida e que a exigência de um avalista serve para manutenção do contrato de empréstimo nos moldes do que foi pactuado. Argumentou que não cabe a restituição dos valores utilizados para quitar parcela da dívida líquida, certa e exigível, já que na espécie, o que ocorreu foi o pagamento de contrato de seguro, não havendo o que se falar em cobrança de quantia indevida e engano injustificável. Ao final, requereu a reforma da r. sentença, para dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Nos termos dos art. 421 e 421-A do Código Civil, nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a identificação da presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, somente ocorrendo a revisão contratual em casos excepcionais e limitados. No processo em análise a discussão versa sobre cinco contratos distintos, os quais devem ser analisados separadamente.
8. Os contratos de ID 57075113, ID 57075116 e ID 57075119, foram pactuados com juro e taxas de acordo com indicativo de reciprocidade, devendo, para tanto, o emitente atender a requisitos para aplicação da taxa flexibilizada, entre eles a apresentação de garantia contratual por meio de avalista ou seguro prestamista ou ainda garantia real com alienação de bens (Cláusula Quarta, Parágrafo Quinto). Prevê o Parágrafo Sexto da mesma cláusula que, no caso de suspensão ou cancelamento de alguma das reciprocidades por iniciativa do emitente, poderá o credor, entre outras hipóteses, promover a repactuação das taxas, as quais já são, inclusive, previstas no contrato, conforme item 3.8, que prevê a adoção de taxa diferenciada nas modalidades com e sem reciprocidade. Nas hipóteses de suspensão ou cancelamento das reciprocidades, encontra-se prevista a substituição das garantias (alínea ‘c’). Não demonstrado vício de consentimento no contrato firmado com termos claros, ônus que cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda). Ressalte-se que, apesar de constar do contrato a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista a qualquer tempo, as cláusulas do pacto devem ser analisadas de forma conjunta, não havendo hipótese de cancelamento do seguro prestamista referentes a estes contratos, sem que haja a repactuação de seus termos, por força contratual.
9. Quanto aos contratos de ID 57075108 e ID 57075112, a cláusula acerca do seguro prestamista (cláusula vigésima primeira, p. 6), estabelece que : “É facultado ao EMITENTE a contratação do seguro prestamista em valor equivalente ao desta cédula, com cláusula beneficiária em favor do credor.” Assim, sendo opcional a contratação do seguro prestamista e restando facultado seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago relativo ao período a decorrer, tal cláusula deve ser aplicada, conforme previsão contratual, cujos termos não podem ser considerados repactuados em razão do advento posterior da Resolução n° 439/2022 - CNSP (publicada em julho de 2022). Portanto, cabível o cancelamento do seguro prestamista relativo a estes contratos e a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença quanto às cédulas de crédito bancário n° 21173654, n° 21520552 e n° 21658005, condicionando o cancelamento do seguro prestamista à apresentação de nova garantia ou a incidência da taxa de juros correspondente à ausência de reciprocidade, conforme previsão contratual expressa e clara. Mantida a procedência do pedido quanto ao cancelamento do seguro prestamista das cédulas de crédito bancário n° 19577537 e n° 20538420, com a restituição dos valores dos prêmios correspondentes ao período a decorrer.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.